Tribunal: TJSP
Processo: 2145684-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO REGIMENTAL (EM MANDADO DE SEGURANÇA)
No 2145684-24.2020.8.28.0000/50001 VOTO N° 23.734 - MO
Registro: 2021.0000004151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2145684-24.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WAGNER ISIDORO TASCA e Paciente EVALDO ALVES DE
MACEDO, é embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos para, mantidos os demais tópicos da Decisão,
corrigir erro material da 1a e 2a linhas de fls.21, cuja reprodução consta a fls.21,
6a e 7a linhas, para constar “crimes de receptação, e de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor”. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO REGIMENTAL (EM MANDADO DE SEGURANÇA)
No 2145684-24.2020.8.28.0000/50001 VOTO N° 23.734 - MO
3° GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração ao Agravo Regimental (em Mandado
de Segurança) no: 2145684-24.2020.8.28.0000/50001
Embargante: EVALDO ALVES MACEDO
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Origem : 28a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL
Voto no 23.734
Embargos de Declaração. Crimes de receptação, e de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição.
Prequestionamento.
Desnecessidade.
Embargos
parcialmente acolhidos.
Ao Acórdão de fls.12/15 em Agravo Regimental, ratificando indeferimento
liminar monocrático de mandado de segurança,
ofereceu o Impetrante embargos de declaração,
alegando que houve erro material, mencionando
indevidamente que se tratava de crime de tráfico
de drogas, bem como integração para fins de
prequestionamento (fls.01/09).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos, ficando também acolhidos em parte.
De fato, o Acórdão de fls.12/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO REGIMENTAL (EM MANDADO DE SEGURANÇA)
No 2145684-24.2020.8.28.0000/50001 VOTO N° 23.734 - MO
assim como a Decisão Monocrática de fls.18/21,
mencionaram equivocadamente que se tratava de
tráfico de drogas, embora constante, na decisão
de Primeiro Grau, que o indeferimento tinha por
finalidade aguardar a apuração de crimes de
receptação
e
de
adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor.
Registre-se
que
a
Decisão
enfrentou todas as questões de direito e de
fato, trazidas na impetração, analisando e apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada, toda a matéria fática, com expressa motivação acerca das razões que embasaram a mantença do indeferimento da
Impetração, destacado que a obrigação do Juízo é
decidir sobre as teses e não rebater, ponto-a-
ponto, os argumentos expostos, os quais, como se
sabe, não fazem parte de comando dispositivo.
Vale lembrar que os embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade, resolver contradição ou suprir
omissão do julgado, de modo que, não ocorrente
qualquer das hipóteses que ensejam sua oposição,
a
inconformidade
ressoa
como
manifesta
contrariedade à orientação fático-jurídica que
se adotou no Acórdão, o que consubstancia
evidente caráter infringente, não se prestando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO REGIMENTAL (EM MANDADO DE SEGURANÇA)
No 2145684-24.2020.8.28.0000/50001 VOTO N° 23.734 - MO
para isso a via ora eleita.
Com relação à exigência de prequestionamento que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário, ele só é possível quando não há
apreciação
de
matéria
que
já
tenha
sido
articulada desde o nascedouro da ação, e não -
como é este caso - quando o resultado alcançado
não
corresponde
ao
desejado,
desnecessária
qualquer referência numérica e expressa aos
artigos de lei, como já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no Recurso em Mandado
de Segurança n° 18.205-SP, rel. Min. Félix
Fischer, 5a T., j. em 18.04.2006: “I - Já é pacífico
nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, e desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida”).
Ante o exposto, acolhem-se em
parte os embargos para, mantidos os demais
tópicos da Decisão, corrigir erro material da 1a
e 2a linhas de fls.21, cuja reprodução consta a
fls.21, 6a e 7a linhas, para constar “crimes de
receptação,
e
de
adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor”.
ZORZI ROCHA
RELATOR